Tribunal: TJBA
Processo: 8145628-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145628-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MILENA SANTOS DA SILVA SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão de registro no SCR e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia da consumidora acerca da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia ao consumidor, configura ato ilícito imputável à instituição financeira; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR constitui sistema oficial, de natureza técnica e institucional, mantido pelo Banco Central, destinado ao monitoramento do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de inadimplência de caráter público.

As instituições financeiras possuem dever legal de encaminhar informações periódicas ao Banco Central acerca das operações de crédito, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das normas do Conselho Monetário Nacional, de modo que o envio de dados não configura ato ilícito.

A responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, não sendo imputável à instituição credora.

A existência de cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados no SCR evidencia ciência prévia do consumidor quanto ao tratamento das informações, afastando alegação de surpresa ou irregularidade.

A simples inserção de dados no SCR, ainda que relativa a inadimplência ou prejuízo, não gera dano moral presumido, especialmente na ausência de demonstração de erro ou ilicitude na informação prestada.

Inexistente falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar e impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.538.316/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.09.2015; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8142765-97.2024.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.